Tribunal: TJDFT
Processo: 0739648-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários periciais devem seguir as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repetem padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), podendo o magistrado, de forma justificada, fixar valor superior ao limite estabelecido no anexo em até 5 (cinco) vezes.
2. Levando em consideração a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser estipulada a remuneração do perito.
3. Infere-se que somente no caso em que a parte beneficiária da justiça gratuita for sucumbente é que os honorários a serem pagos pelo Estado seguirão a tabela prevista na Portaria 101/2016 e estarão limitados a cinco vezes os valores estipulados. Caso contrário, os valores não estarão sujeitos a esse patamar, quer seja na hipótese do Distrito Federal ser sucumbente, quer seja na hipótese de o beneficiário da justiça gratuita deixar de fazer jus à benesse legal, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.